Tribunal: STF
Processo: MI 626
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-03-14
Data de publicação: 2001-03-14

Ementa:
ANISTIA - ARTIGO 8º DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - EXTENSÃO - A anistia de que cuida o
artigo 8º do Ato das Disposições Transitórias da Lei Fundamental de
1988 beneficiou civis e militares, estando, entre os primeiros,
servidores, empregados e profissionais liberais, alfim, todo e
qualquer cidadão qualificado como trabalhador.
        ANISTIA - CERTIDÃO - DECRETOS nos 1.500/95 E 2.293/97.
NATUREZA. As normas insertas nos citados decretos sobre a
competência da Comissão Especial de Anistia, a par de não se
mostrarem exaustivas quanto aos destinatários da certidão de
anistiado, revelam simples disciplina organizacional, não tendo
caráter normativo abstrato.
        ANISTIA - EXTENSÃO - BENEFÍCIOS - EFICÁCIA - MANDADO
DE INJUNÇÃO - IMPROPRIEDADE. À exceção do preceito do § 3º, o teor
do artigo 8º do Ato das Disposições Transitórias da Lei Fundamental
veio à balha com eficácia plena, sendo imprópria a impetração de
mandado de injunção para alcançar-se o exercício de direito dele
decorrente.